Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: TERESA CRISTINA DE SOUSA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Verifico que, na petição de Id 50135117, a parte recorrida informa a incorporação do Banco Bonsucesso Olé Consignado pelo Banco Santander, contudo não juntou os documentos comprobatórios dessa operação. Intime-se o Banco Santander para juntar documentos que comprovem a regularidade da representação da parte no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme determina o art. 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator